Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. REJEITADA. PRESTAÇÃO E EXIBIÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRIMEIRA FASE. EX SÍNDICO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS APRESENTADAS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO. IMPOSTOS NÃO RECOLHIDOS. INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. SALDO REMANESCENTE. CABIMENTO.
1. Razões de apelação que delimita por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, confirmam a fundamentação do apelo.
2. A ação de prestação de contas tem cabimento sempre que couber a alguém a administração de bens comuns ou de outra pessoa. É procedimento especial que se desdobra em duas fases, sendo que a primeira se limita, apenas, a verificar sobre a obrigatoriedade ou não de uma das partes prestar contas à outra, uma vez que a análise do conteúdo das contas apresentadas está restrita à segunda fase, oportunidade em que o juízo determinará a quem caberá o saldo apurado, acaso existente, ante a natureza dúplice desta ação.
3. Ausentes quaisquer dúvidas quanto à legitimidade passiva do ex síndico e quanto à possibilidade jurídica de exigir-se deste a prestação de contas mercantis referentes ao período em que atuou como administrador do condomínio, bem como apresentadas as contas de forma contábil e com realização de perícia judicial, revela-se escorreita a sentença que reconhece cumprida a obrigação de fazer, consistente na apresentação de contas.
4. Se o gestor/síndico não é o sujeito passivo da obrigação tributária, não se pode atribuir a ele a responsabilidade pela restituição de impostos não recolhidos, sendo certo que, se algum prejuízo eventualmente causou com sua gestão, a quantificação da indenização deve ser perseguida em ação própria, posto que, na prestação de contas, o que se apura e a existência de diferença entre as contas do ativo e passivo.
5. Comprovado nos autos que o ex síndico (réu/apelado) fez um aporte de recursos em favor da autora/apelante para arcar com as despesas ordinárias do condomínio devido ao baixo nível de caixa naquele momento e ausente comprovação de pagamento ou reembolso, a restituição de saldo remanescente em seu favor é medida que se impõe.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.